Tribunal: TJBA
Processo: 0513437-97.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513437-97.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAVIA CARNEIRO SANTOS MORAIS e outros (2) Advogado(s): LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): I CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RESIDÊNCIA E LOTAÇÃO. SEDE DO MUNICÍPIO. AUXILIO TRANSPORTE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. CONSITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - A Gratificação de Transporte prevista no §9º do artigo 307 da Lei Complementar 01/94 destina-se apenas aos professores que residem na sede do município e trabalham na zona rural ou distritos. II - A Lei estabelece de forma muito clara que somente os professores que residem na sede do município e trabalham em outro Distrito tem direito a gratificação de 20% (vinte por cento), tratando-se de critério legal, que não utiliza como base a distância entre o local de residência e o local da lotação do servidor. III - a Administração deve observância ao princípio da legalidade e somente pode atuar nos limites da Lei, de conformidade com o que preceitua a Constituição Federal. IV – Evidenciada que a sentença foi prolatada de conformidade a Constituição Federal e legislação de regência, impositiva é a sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Civel nº 0513437-97.2017.8.05.0080, de Salvador, em que figuram como Apelante FLAVIA CARNEIRO SANTOS MORAIS e outros (2) e como Apelado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora